Tribunal: TJES
Processo: 5001694-86.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001694-86.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: C. P. NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5001694-86.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: C. P. NASCIMENTO - ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PROTESTO DA CDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, em execução fiscal proposta em face de C. P. NASCIMENTO - ME para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.520,80, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do precedente; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos que autorizam a extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 927, III, do CPC determina a observância obrigatória dos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, sendo vinculante a tese firmada no Tema 1.184 quanto à possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa.

4.O entendimento fixado no Tema 1.184 aplica-se também às execuções fiscais em curso, pois a própria tese admite a suspensão do processo para adoção prévia de medidas administrativas, o que revela sua incidência sobre demandas já ajuizadas.

5.A exigência de prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa, visa demonstrar a necessidade do acionamento do Poder Judiciário, sem afastar a autonomia dos entes federados para legislar sobre seus tributos.

6.A Resolução CNJ nº 547/2024 possui força normativa vinculante e estabelece parâmetros para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, entre eles a inexistência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

7.No caso concreto, o Município demonstrou a realização de protesto da certidão de dívida ativa, circunstância suficiente para evidenciar o cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF para a demonstração do interesse de agir.

8.A análise do histórico processual revela que não houve inércia do exequente, pois o Município promoveu sucessivas diligências para localizar o executado e impulsionar o feito, sendo o lapso temporal superior a um ano sem citação ou localização de bens decorrente da morosidade do próprio Poder Judiciário.

9.A paralisação processual decorrente de falha do mecanismo judiciário não pode ser imputada à parte diligente, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral aplica-se também às execuções fiscais em curso.

2.A demonstração de prévio protesto da certidão de dívida ativa evidencia o interesse de agir da Fazenda Pública para o ajuizamento da execução fiscal.

3.A extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a comprovação de ausência de movimentação útil por mais de um ano decorrente de inércia do exequente.

4.A demora imputável ao Poder Judiciário não pode ser utilizada para extinguir a execução fiscal por falta de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 183 e 927, III; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 12.767/2012; Lei nº 10.522/2002, art. 20-B; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 8.006/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Tema 1.184 da repercussão geral; STF, Rcl 60.445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; TJPR, AI nº 0041048-78.2024.8.16.0000, Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrao, j. 05.08.2024; TJMG, AC nº 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 18075137) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
C. P. NASCIMENTO - ME
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
C. P. NASCIMENTO - ME,
visando a satisfação do crédito tributário materializado na CDA n. 493/2023, no valor de R$ 2.520,80.

O Município Apelante foi intimado para manifestar-se acerca da incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF, conforme ID 9141081:
“Isto posto,
intime-se
o Município para, no prazo de 30 (trinta) dias, já contados em dobro na forma do art. 183 do CPC, manifestar-se, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e pelo CNJ na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024.”

Após a manifestação do Ente Municipal, sobreveio aos autos a sentença terminativa, nos seguintes termos:

“Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, em regime de repercussão geral (tema 1184) fixou as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Com o escopo de regulamentar o entendimento firmado pela Excelsa Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, disponibilizada na mesma data, na Edição nº 30/2024 do Diário Eletrônico de Justiça, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme seu art. 5º.

O §1º, do art. 1º, da supracitada resolução, dispõe que “
deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”.

Nessa perspectiva e compulsando os autos, observei que a presente execução fiscal enquadra-se na hipótese de extinção, consoante o recente entendimento firmado pelo STF e pelo CNJ, razão pela qual determinei a intimação do exequente.

Em atendimento à intimação, assim sustentou o Município pela não extinção da execução:

“[...] Primeiramente, há de se ressaltar que a Corte Suprema, no entendimento firmado do tema 1184, deixa clara a prevalência e respeito à competência CONSTITUCIONAL de cada ente municipal para cobrar seus tributos e fixar o valor mínimo para o ajuizamento [...]

[...] Sobre isso, é válido esclarecer que o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica acerca de teto para ajuizamento. Uma legislação pensada no desafogamento do Judiciário, mas também na realidade municipal, especialmente acerca da necessidade de reaver o crédito. Trata-se, pois, da Lei n. 8006/2022, a qual, além de promover ajustes no Código Tributário Municipal, estabeleceu teto de ajuizamento, [...]”.

Não obstante tal argumento, a Exma. Relatora Ministra Cármen Lúcia expressou de forma clara, em seu voto vencedor, a forma de interpretação sobre o respeito às competências constitucionais e sobre a análise do interesse de agir para a extinção das execuções fiscais:

“[...]

23.
Para análise da viabilidade da instauração de processo judicial de recuperação fiscal é importante considerar o custo médio unitário de um processo, por se comprovar inegável desproporção ente o valor a ser recuperado e o da despesa pública empregada na propositura e na tramitação da execução fiscal.

[...]

24. Essa análise deixa clara a necessidade de se viabilizarem outros meios para a Fazenda Pública buscar a execução fiscal ao invés de se valer da via direta e prioritariamente à via judicial para esse fim.
Quando se menciona a questão municipal, como se tem na espécie, como é o caso desse recurso e do Tema 1.184 (Tema 1184 - Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial) se tem a demonstração de patente desproporção, contrariando-se os princípios da eficiência e da economicidade a que devem reverência os entes estatais e os administradores públicos, a opção primária e direta da judicialização da cobrança.
Valor que sequer atinge um salário mínimo pode custar ao contribuinte brasileiro vinte vezes o que se obteria, se tivesse êxito o ente estatal.

25.
É desarrazoado onerar o Poder Judiciário com o prosseguimento de demandas que cujos objetivos podem ser obtidos por meios extrajudiciais de cobrança.
Cotejando-se o interesse de agir, o princípio da eficiência na administração da Justiça e o baixo valor pretendido pela execução fiscal, é de se concluir que a instituição de outro instrumento legal para exigir a Fazenda Pública do adimplemento de dívidas não satisfeitas pelo contribuinte, além da cobrança judicial, impõe revisão da jurisprudência afirmada em 2009 no Recurso Extraordinário n. 591.033 (Tema 109).

[...]

27.
Anote-se, ainda, não se comprovar desobediência ao princípio federativo, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo, inclusive, fixar parâmetros que determinem o valor mínimo passível de ser executado
pelo rito da Lei n. 6.830/1980, a qual “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”. A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada.

Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência.
”.

Veja-se dos excertos supratranscritos que não basta, para o ajuizamento das execuções fiscais, a observância do valor tido como mínimo pelo ente municipal para a judicialização da cobrança dos créditos fazendários por meio de sua própria legislação – no caso de Cachoeiro de Itapemirim, 100 (cem) UFCI, conforme a Lei Municipal 8.006/22 – mas, também, faz-se necessária a análise do custo do procedimento executivo, ou seja, o gasto do Poder Judiciário para promover a execução fiscal, para fins de identificação do interesse de agir face à possibilidade de utilização do protesto extrajudicialmente.

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça fixou, por meio da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, o valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) como parâmetro de análise do interesse de agir no ajuizamento das execuções fiscais.

A esse respeito, transcrevo as considerações da referida Resolução sobre a questão do custo de movimentação do aparelho judicial, segundo estudo técnico realizado pelo STF:

“CONSIDERANDO o exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais;

CONSIDERANDO que, segundo levantamento do CNJ também citado no julgamento, estima-se que mais da metade (52,3%) das execuções fiscais tem valor de ajuizamento abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);”.

Em outras palavras, existe o respeito à competência constitucional do Município em fixar o valor que entende passível de ser cobrado judicialmente e existe o custo da movimentação do Poder Judiciário em movimentar as execuções fiscais, cujo dispêndio fora objeto da Resolução do CNJ citada acima.

E é justamente sobre o gasto com o procedimento judicial que se verifica o interesse de agir, que em nada diz respeito à interferência ou desrespeito às leis municipais acerca da cobrança de débitos, como reforçado pela Exma. Ministra Relatora Cármen Lúcia em seu voto condutor:

[...]
A comprovação do interesse processual de se movimentar as instituições judiciais com base na necessidade de atuação do Estado-Juiz passou a figurar como condição para a propositura de execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia.

Havendo interesse e obrigação do ente estatal de dar cobro às dívidas que têm com os contribuintes, também é exato que o princípio da eficiência administrativa e financeiro impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir. Menos ainda se legitima a escolha da judicialização quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor.

A ineficiência administrativa mostra-se pela transferência à solução buscada entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder; pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais (câmaras de conciliação e processos de formulação de meios de pagamento sem litígio); pela busca de pagamentos que formam processos de duração desarrazoada e impeditivas da eficiência do Poder Judiciário, pela absurda carga de processos dessa natureza.

Assim, a legislação que vincou caminho novo (pelo protesto das certidões de dívida ativa) mirou na eficiência administrativa e judicial, que não pode ser embaraçada pela escolha aleatória do ente estatal.

[...]

21. Pela necessidade de se obterem e, principalmente, de dispenderem recursos públicos de forma racional, em especial aqueles destinados ao Judiciário, fator relevante para a análise do presente recurso,
há de se relevar ser fundamental para o funcionamento e a manutenção do sistema: a gestão responsável, racional e eficiente das verbas públicas e a racionalização das demandas, da estrutura e do desgaste humano no Judiciário.

[...]

Ao extinguir a ação de execução fiscal proposta pelo Município de Pomerode/SC, pela ausência de interesse processual, baseando-se na Lei n. 14.266/2007 de Santa Catarina e no princípio da eficiência, o Tribunal de origem não afastou a autonomia municipal decorrente do modelo federativo, nem o princípio da inafastabilidade de jurisdição.

As razões de decidir expostas no julgamento do Tema n. 109 da repercussão geral não persistem, assim, com os parâmetros então adotado, em face do contexto legislativo superveniente àquele julgado.

A ação de execução fiscal de pequeno valor ajuizada pelo Município de Pomerode/SC poderia ser extinta pela ausência de interesse processual fundamentada em lei elaborada por ente federado que não o próprio exequente, pela possibilidade de protesto das certidões da dívida ativa.

Assim, verificada que a execução fiscal vertente não ultrapassa o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e constatada a ausência de localização de bens no interstício de 01 (um) ano, forçoso o reconhecimento da extinção por ausência de interesse.

Isto posto, extingo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em seu recurso, o Apelante sustenta que o precedente firmado pelo Pretório Excelso não incide no caso vertente, uma vez que, consoante Resolução CNJ n. 547/2024, tal entendimento apenas se aplica para as demandas futuras, ou seja, não produz efeitos naquelas propostas antes do julgamento do citado tema; além de, subsidiariamente, destacar que os requisitos para extinção do feito não foram preenchidos.

Ademais, defende que
“a extinção com base na Resolução 547/2024 também afronta a Autonomia dos Entes Federativos, quando ignora todo o trabalho do Município na elaboração de leis baseadas na sua realidade de arrecadação e estrutura de cobrança”
.

Pois bem.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Ressalto que, em meu sentir, não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF.

Ora, a própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento; de modo que, por óbvio, se tratam das demandas já ajuizadas à época em que julgado a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

Por outro lado, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da Resolução do CNJ não implica em violação à autonomia municipal, como alega o Apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
considerando o disposto no art. 4º da Lei Municipal n. 6.818/2013, com redação dada pela Lei Municipal n. 5.394/2002.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do Ente Municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Aliás, se analisarmos a tese da independência do ente municipal sob a ótica de que bastaria indicar que o valor mínimo municipal foi respeitado, seria desprivilegiar os critérios elencados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça que superam esse debate.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

No caso,
o magistrado de piso determinou a intimação do Apelante para
manifestar-se, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e pelo CNJ na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024.

Na petição ID 18075135, restou demonstrada
a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
, considerando o comprovante de protesto de ID 18075136, a despeito do pequeno valor cobrado.

Assim, restou preenchido o requisito estabelecido pelo STF no tema n. 1.184 para fins de demonstração do interesse de agir.

Quanto às exigências decorrentes da Resolução CNJ n. 547, verifica-se que o crédito exequendo era à época do ajuizamento inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), na medida em que o valor total do crédito exequendo era, à época do ajuizamento da ação, de R$ 2.520,80.

Contudo, entendo que não está configurada a ausência de movimentação útil do processo há mais de um ano, sem citação do executado ou não localização de bens penhoráveis, não pode ser atribuída ao Município exequente.

Isso porque, em atenção às especificidades dos autos, tem-se que o processo foi ajuizado ainda em 24/03/2020, entretanto, a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu apenas 29/01/2021 (ID 18073914); tendo o ente público requerido nova citação prontamente no dia 30/03/2021 (ID 18073915), com citação frustrada em 18/06/2021 (ID 18073918).

Em continuidade, o Município pleiteou a citação por oficial de justiça em 19/07/2021, sendo certificada a não localização da parte requerida em 16/10/2021 (ID 18073924). Após, em 20/01/2022 o Município pleiteou a realização das pesquisas nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, para que seja localizado um possível endereço do Executado (ID 18073926), o que foi deferido pelo magistrado somente em 10/05/2022 (ID 18073928) e o resultado da consulta apresentado em 13/06/2022 (ID 18073930).

Em seguida, o magistrado
a quo
determinou a intimação do Município para se manifestar acerca da
aparente ausência de correlação dos artigos indicados na CDA como base de cálculo da Taxa de Localização em 26/01/2023 (
ID 18073931), tendo o ente municipal se manifestado em 25/04/2023 (ID 18073932).

Logo após, o exequente foi intimado em 04/04/2024, para manifestação acerca do Tema 1184, com posterior prolação de sentença em 27/06/2024 (ID 18075137).

Assim, embora uma análise superficial possa indicar a ausência de movimentação útil da execução fiscal por mais de um ano, o exame detalhado do processo revela que não se pode falar em inércia do Apelante, especialmente considerando que a demora atribuída ao próprio Judiciário foi a causa do transcurso do prazo previsto na Resolução, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

A esse respeito, na esteira do entendimento jurisprudencial, a inércia do Judiciário não pode ser atribuída à parte que atuou de forma diligente na tentativa de impulsionar a execução fiscal; trata-se de aplicação analógica do que consta na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que pode ser extraída igualmente dos seguintes precedentes:

[...]
Paralisação do processo pelo período de 05 anos, que não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas sim do próprio Poder Judiciário. Falha do mecanismo da Justiça evidenciado, já que não observado o impulso oficial no caso concreto.
[...] (TJSP; AC 0597285-77.2011.8.26.0477; Ac. 17583510; Praia Grande; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 16/02/2024; DJESP 06/03/2024; Pág. 2197)

[...] V. Dessa forma,
não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente, inclusive porque a presente situação processual seria similar à base fática que teria justificado a edição da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
. [...] (TJDF; APC 00952.65-66.2010.8.07.0015; 182.0468; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 21/02/2024; Publ. PJe 05/03/2024)

[...]
Como é possível observar, não se verifica inércia do exequente, que promoveu o devido andamento do feito, manifestando-se tempestivamente quando intimado. Logo, não se mostra prudente dizer que há culpa concorrente ou culpa exclusiva da Fazenda Pública, com a consumação da prescrição intercorrente, sendo a paralisação do feito decorrente da falha dos mecanismos da justiça
[...] (TJRJ; APL 0001740-49.2009.8.19.0009; Bom Jardim; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Desig. Des. Rossidelio Lopes da Fonte; DORJ 01/03/2024; Pág. 337)

Ainda que os mencionados precedentes tratem de prescrição intercorrente, a razão de decidir pode ser aplicada à presente demanda, notadamente quando a não verificação de inércia do exequente impede que a ausência de movimentação do processo seja utilizada em seu desfavor.

Pensar de forma diversa permitiria a extinção de todas as execuções fiscais de baixo valor nas quais, por culpa exclusiva dos mecanismos do Judiciário, não houvesse citação ou localização de bens penhoráveis após um ano, por ausência de movimentação útil no lapso temporal previsto na Resolução CNJ n. 547.

Portanto, compatibilizando o precedente firmado pela Corte Suprema (tema n. 1.184 da repercussão geral) e as regras previstas na Resolução CNJ n. 547, que regulamenta a extinção das execuções fiscais consideradas de pequeno valor, concluo que há interesse de agir
in casu,
materializado pelo protesto do título, bem como que não foram atendidos os requisitos previstos na Resolução CNJ n. 547 para extinção da ação, notadamente a ausência de movimentação processual útil, haja vista a impossibilidade de atribuir à municipalidade inércia no feito; a revelar o
error in procedendo
da sentença guerreada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.